Tribunal: TJDFT
Processo: 0025120-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a parte autora – Espólios de Lia de Avila Saenger e de Renato Oliveira Saenger, representadas pelo espólio de Rosalia de Avila Saenger, representado este, alfim, pela herdeira Izabel Saenger Nuneze - formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com a gratuidade de justiça, não pode ser agraciada com a benesse em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não coligira aos autos sequer a competente declaração de hipossuficiência, e apresentara, outrossim, sua última declaração de imposto de renda[2], comprovando a percepção de quantia, a título de bolsa de estudos, incompatível com a concessão da benesse. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua efetiva e atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira hodierna e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus extratos de conta corrente dos últimos 03 (três) meses, acrescidos da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, que, agora, deverá ser realizado na forma dobrada. Por fim, de forma a ser preservada a ordem processual, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inserindo como apelantes os espólios correlatos, pois que o espólio é a figura jurídica passível de descerrar capacidade processual por deferência legal. I. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 25143664. [2] - Recibo IRPF – ID 25143672.